Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ESPECÍFICO PARA MAJORAÇÃO DA PENA BASE. FRAÇÃO ADEQUADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DEPROVIDO.
1.Comprovada a materialidade e autoria consoante a prova dos autos. Adequada a pena imposta ao sentenciado, eis que coerente com as circunstâncias dos autos e os parâmetros normativos.
2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (II) a fração de 1/6 da pena mínima ou (III) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito subjetivo a qualquer um destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
3. No presente caso, a pena-base foi estabelecida em patamar razoável e proporcional aos limites estabelecidos no tipo penal, não havendo qualquer reparo a ser feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.